Tribunal: TJES
Processo: 5000940-05.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000940-05.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDSON MACHADO ALVES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000940-05.2024.8.08.0012

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: EDSON MACHADO ALVES e OTEMAR FERREIRA DA SILVA JUNIOR RELATOR:

JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

Órgão Julgador Colegiado: Turma Recursal - 5º Turma

VOTO /
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). CONFLITO DE NATUREZA
PATRIMONIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Art. 46 da Lei nº
9.099/95.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. O Ministério Público (Apelante) pleiteia a condenação dos acusados, alegando que houve intimidação
por mensagens (WhatsApp) e vigilância (tocaia), que configurariam a ameaça.

3. A sentença considerou, acertadamente, que as mensagens e a conduta dos apelados revelam uma discussão de
natureza patrimonial / cobrança. Os policiais militares ouvidos não presenciaram palavras, gestos ou meios
simbólicos ameaçadores.

4. O crime de ameaça (art. 147 do CP) exige que a conduta do agente seja idônea a incutir medo na
vítima, causando-lhe mal injusto e grave. O conjunto probatório não evidenciou a elementar do tipo penal
do art. 147 do Código Penal, impondo-se a observância do princípio
in dubio pro reo
. A conduta dos
acusados se aproxima de uma cobrança abusiva, mas não preenche o tipo penal supracitado.

5. Verifica-se, portanto, a ausência de provas seguras para sustentar um decreto condenatório, sendo a
absolvição medida de justiça. Parecer do Ministério Público em sede recursal pelo não provimento do recurso.

6 - Recurso conhecido e improvido. Sem custas e honorários.

É como voto.

Submeto à homologação.

Vitória, ES, 03 de dezembro de 2025.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)